Tribunal: TJDFT
Processo: 0753022-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. DIFAL. PERÍODO ANTERIOR À LC No 190/2022. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 1.093/STF. COISA JULGADA. DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. CANCELAMENTO DE SEGURO GARANTIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento provisório de sentença oriunda do Mandado de Segurança no 0708443-72.2020.8.07.0018, condicionou o levantamento de depósito judicial à prestação de caução idônea. A agravante pleiteia a liberação dos valores relativos ao DIFAL de fevereiro de 2021, sustentando que a inexigibilidade do tributo foi reconhecida por sentença transitada em julgado e que tal decisão está respaldada por precedente vinculante do STF (Tema 1.093). A agravante pleiteia o levantamento imediato dos valores, sem caução, e o cancelamento do seguro garantia exigido como contracautela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o levantamento de depósito judicial, sem exigência de caução, em cumprimento provisório de sentença amparada em precedente vinculante e acobertada por coisa julgada material; e (ii) saber se o art. 166 do CTN se aplica ao levantamento de valores depositados em juízo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada que condiciona o levantamento dos depósitos judiciais à prestação de caução contraria o disposto no art. 521, IV, do CPC, uma vez que a sentença a ser cumprida está em conformidade com a tese firmada no Tema no 1.093 do STF, configurando hipótese de dispensa de caução.
4. A inexigibilidade do DIFAL no período anterior à LC no 190/2022 foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, com reconhecimento expresso da inaplicabilidade da modulação de efeitos à agravante, consolidando a coisa julgada sobre a matéria.
5. O recurso especial interposto pelo Distrito Federal não impugnou especificamente a inexigibilidade do DIFAL de fevereiro de 2021, configurando-se a preclusão da matéria e a impossibilidade de reforma da decisão nesse ponto.
6. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação do art. 166 do CTN ao levantamento de depósitos judiciais efetuados com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se tratar de restituição de tributo.
7. A manutenção do seguro garantia é desnecessária, diante da formação de coisa julgada e da irreversibilidade da decisão que reconheceu a inexigibilidade do tributo, sendo desproporcional exigir contracautela em situação consolidada em favor do contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A exigência de caução pode ser dispensada quando o cumprimento provisório de sentença estiver em conformidade com precedente vinculante e acobertado por coisa julgada material.”; “2. O art. 166 do CTN não se aplica ao levantamento de valores depositados judicialmente pelo contribuinte vitorioso.”; “3. A sentença transitada em julgado que reconhece a inexigibilidade de tributo com base em precedente vinculante do STF afasta a necessidade de caução para o levantamento de depósito judicial, nos termos do art. 521, IV, do CPC.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV, e 521, IV; CTN, art. 166.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STJ, AgInt no REsp 2.062.257/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 01.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2.062.285/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 11.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.049.111/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 25.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2031775/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 11.03.2024; STJ, AREsp: 2302212/RS 2023/0034625-7, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22/08/2023.